Tribunal: TJSP
Processo: 2073589-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO FIADOR, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO NOS MESMOS AUTOS POR SUB-ROGAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ART. 831 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 794, §2o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2073589-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante VALDEMIR
MARAUCI, é agravado TADEU LUIZ CORNETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47711
2
Voto no 47.711
Agravo de Instrumento no 2073589-93.2020.8.26.0000
Agravante: Valdemir Marauci
Agravado: Tadeu Luiz Corneta
Interessado: EVANDRO DANIEL BIAGI
Comarca: Sertãozinho
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL –
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA –
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO FIADOR, APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE
DIREITO DE REGRESSO NOS MESMOS AUTOS POR SUB-
ROGAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PROPOSITURA DE
NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ART. 831 DO CÓDIGO CIVIL
E ART. 794, §2o, DO CPC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.
Valdemir Marauci, inconformado com a decisão que rejeitou liminarmente
o pedido de cumprimento de sentença em sub-rogação, nos autos da ação de despejo c.c.
cobrança, em que arcou com o débito de Tadeu Luiz Corneta, honrando assim a fiança
outorgada, ajuíza o presente Agravo de Instrumento propugnando pela reforma da decisão,
aduzindo a possibilidade de ter seu pleito reconhecido, nos termos dos artigos 794, § 2o, e
778, § 1o inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e artigo 831 do Código Civil.
Efeito suspensivo concedido, sendo dispensadas as informações e a
intimação da parte contrária, ante a falta de advogado constituído nos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47711
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
Fiador e locatário foram condenados em ação de despejo cumulada com
cobrança movida por Evandro Daniel Biagi.
Transitada em julgado a ação, a dívida foi paga pelo agravante, honrando
assim a fiança outorgada ao agravado.
Assim, com o condão de receber aquilo que lhe é devido, promoveu o
cumprimento de sentença por sub-rogação (Cumprimento de Sentença n.o:
0001816-74.2020.8.26.0597)
nos
próprios
autos
(Processo
no
0006771-
56.2017.8.26.0597).
No entanto, o Juízo a quo determinou o arquivamento e a baixa do
cumprimento de sentença em testilha, conforme decisão assim transcrita:
“Reporto-me à decisão proferida às fls. 105 do cumprimento de sentença no
0001737-95.2020, devendo o exequente valer-se de demanda autônoma (ação de
regresso). Providencie-se a baixa do presente incidente, arquivando-se”.
Segue a transcrição da decisão de fls.105:
“Em que pese a decisão proferida nos autos da ação de execução no 1001621-72.2020, que
partiu da premissa equivocada, razão pela qual esse Juízo solicita escusas a parte, o caso
é de rejeição liminar do cumprimento de sentença. Explico: É certo que tendo em vista o
resultado da ação de despejo no 1001954-29.2017, com a quitação da dívida, nos termos
do art. 320, do Cód. Civil, verifica-se a ocorrência de sub-rogação (art. 346, inc. III, do
Cód. Civil), pela qual o exequente, em tese se tornou titular dos direitos que caberiam ao
credor primitivo. No entanto, se faz necessária ação de conhecimento (ação de regresso),
haja vista a ausência de título executivo constituído em seu favor. (...)”.
Em que pesem os argumentos expendidos pela Magistrada, a irresignação
merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47711
4
Denota-se que o agravante, na condição de fiador, efetuou o adimplemento
dos valores não pagos pelo locatário, ora agravado, materializando-se o instituto de sub-
rogação, nos termos do art. 831 do Código Civil.
Assim, nos termos do preconizado pelo art. 794, §2o, do CPC, “O fiador que
pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo”.
Para tanto, basta requerer, por simples petição, a execução contra o
afiançado nos mesmos autos em que realizou o pagamento ao credor, independentemente
da propositura de nova ação de execução.
Desta feita, a opção pelo ajuizamento de execução autônoma é de faculdade
à disposição do fiador, ora credor, não havendo que se falar em exigibilidade de via
autônoma para exercício do direito de regresso.
A propósito, segue julgado desta Câmara:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. Fiadora embargante que, por
transação, quitou a dívida locatícia como um todo em face do locador, tendo alcançado, em
seu recurso de apelação, a extensão dos efeitos da quitação em face de todos os
coobrigados (demais fiadora e locatária). Pretensão de integração do julgado, porém, no
sentido de se limitar a extinção do processo somente com relação ao locador, permitindo a
execução em regresso da locatária afiançada pela dívida paga nos próprios autos.
Possibilidade legal para tanto (Código de Processo Civil, artigo 794, § 2o ). Recurso de
embargos de declaração acolhidos para integrar o Aresto no sentido de que a extinção do
processo não afeta o direito de regresso da fiadora, que poderá executar a locatária nos
próprios autos do processo se assim o desejar, desde que observe os procedimentos legais
da execução. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0034478-77.2013.8.26.0002;
Rel. Marcondes D'Angelo; j. 04/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073589-93.2020.8.26.0000 -Voto no 47711
5
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, a fim de determinar
o cumprimento da sentença por sub-rogação, nos termos do v. acórdão, afastando-se a
determinação de baixa e arquivamento do feito.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator